Tribunal: TJBA
Processo: 8023830-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023830-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DULCINE DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. REMOÇÃO SEM MOTIVAÇÃO E SEM PUBLICIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, na qual se discute a validade da remoção administrativa realizada pelo Município sem motivação idônea e sem demonstração de publicação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, à luz da alegada ausência de motivação e publicidade do ato administrativo que removeu a servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de motivação e de publicidade do ato administrativo evidencia probabilidade do direito, pois viola os princípios que regem a atuação administrativa.

4. A remoção imediata e sem aviso prévio demonstra risco ao resultado útil do processo, justificando o deferimento da tutela de urgência.

5. A jurisprudência citada reconhece que atos de remoção de servidores exigem motivação vinculada ao interesse público e passível de comprovação documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para determinar que a parte Agravada mantenha a Agravante lotada na Cozinha Central, até o julgamento final da lide.

Tese de julgamento
:

1. A Administração deve motivar e publicizar o ato de remoção de servidor, sob pena de invalidade e de reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

2. A remoção imediata e imotivada de servidora configura risco ao resultado útil do processo, autorizando a concessão da tutela prevista no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação n.º 8001008-27.2021.8.05.0032, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 01.06.2021, publ. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023830-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DULCINE DOS SANTOS DIAS e como agravado MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora